Tribunal: TJPA
Processo: 0006437-27.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006437-27.2018.8.14.0013

APELANTE: SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA, CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0006437-27.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA

APELANTE: CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MAJORANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTES E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Sandro Marcelo dos Santos Pereira e Caio Mateus Ferreira Bezerra contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2°, II e §2º-A, I, do Código Penal), com pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Os recorrentes buscam (i) o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, (ii) a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade para redução da pena aquém do mínimo legal, (iii) a aplicação de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria e (iv) a redução proporcional da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão do armamento; (ii) definir se a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iii) apurar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena; e (iv) estabelecer se é cabível a redução da reprimenda de multa diante da pena-base fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado o uso do armamento por outros meios de prova, como declarações das vítimas e testemunhas, o que se verifica no caso concreto.

4.

A aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando esta já foi fixada no patamar mínimo na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ, a qual permanece válida e eficaz.

5.

A sentença observou corretamente o parágrafo único do art. 68 do CP, aplicando apenas a majorante mais gravosa (uso de arma de fogo), na fração de 2/3 (dois terços), afastando a incidência cumulativa do concurso de pessoas. Inexiste, portanto, bis in idem ou ausência de fundamentação.

6.

A fixação da pena de multa em 166 (sessenta e seis) dias-multa se revela desproporcional diante da pena-base fixada no mínimo legal. Em observância ao princípio da proporcionalidade e ao art. 49 do Código Penal, é cabível a sua redução para 10 (dez) dias-multa, ajustando-a à sanção corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão ou perícia da arma, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova.

2.

A aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3.

O art. 68, parágrafo único, do CP impede a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena quando ausente fundamentação específica, devendo prevalecer a mais gravosa.

4.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução quando esta for fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 65, I e III, “d”, 68, parágrafo único, e 157, §2°, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.167.464/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.09.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a pena de multa e fixá-la
17 (dezessete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença
,
c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0006437-27.2018.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA

APELANTE: CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA e CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II e §2º-A, I ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº. 15733766 p. 1-6) que no dia 06/06/2018 por volta das 22h, os Apelantes juntamente com Walaff Stallem Costa dos Santos, portando armas de fogo, invadiram o imóvel das vítimas Elton Lutz, Ilma de Freitas Lutz e Ítalo Antônio de Freitas Lutz e, sob emprego de grave ameaça, subtraíram: 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J7 metal, de cor dourada, IMEI: 359585071501149; 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy J7 metal, de cor dourada, IMEI: 358152071342882; 01 (uma) televisão de 42 polegadas de marca Panasonic; 01 (uma) caixinha de som e 01 (um) veículo fiat palio elx, de cor vermelha, de placa JUP 2896, chassi 9BD17140G72B11979, que foi utilizado na fuga dos mesmos.

Por tais condutas,
os recorrentes

juntamente com Walaff Stallem Costa dos Santos foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §2°, inciso II e §2º, I ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 15733795), contra a qual somente as defesas de Sandro Marcelo dos Santos Pereira e Caio Mateus Ferreira Bezerra recorreram (ID nº. 24183822), pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena correspondente ao emprego de arma de fogo, alegando insuficiência de provas quanto à incidência dessa majorante.

Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento das atenuantes correspondentes à confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, I e III, “d” do CPB), a fim de que a pena seja fixada aquém do mínimo legal na segunda fase de dosimetria do apenamento. Além disso, requerem que a reprimenda pecuniária seja diminuída de modo proporcional à sanção corporal aplicada.

Por fim, pleiteiam a aplicação de uma só causa de aumento da pena na terceira fase do processo dosimétrico, conforme o disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 15733822 p. 1-13).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso tão somente para que seja redimensionada a pena de multa (ID. nº 19527241 p. 1-12)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação das atenuantes da confissão e menoridade:

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, contudo, deixou de aplicá-las em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado da denúncia que foi utilizado pelos Recorrentes sequer foi apreendido, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que os Apelantes estavam portando arma de fogo.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

3.

Do redimensionamento da pena – exclusão da dupla incidência de frações majorantes nos termos do art. 68 do CP

Pugna a defesa pel
a revisão na dosimetria, a fim de que seja aplicado o regramento previsto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal na terceira fase de dosagem da pena, ante a ausência de fundamentação concreta do Magistrado sentenciante, para aplicação cumulativa das causas de aumento da reprimenda referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Razão não assiste
à defesa.

Na terceira fase da dosimetria, o Magistrado apesar de expressar a existência de duas causas de aumento somente aplicou a causa que mais aumenta a reprimenda, qual seja, o uso de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços) conforme art. 157, §2º-A, I do CP, em atenção ao art. 68,

parágrafo único, do CP.

Diante disso, mantenho a fração aplicada em sentença.

4.

Da redução da pena de multa.

Pretendem os apelantes
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, a pena de multa também deverá acompanhar a dosimetria da sanção, nos termos do art. 49 do CP.

Desta feita, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
.

Com a aplicação da causa de aumento do uso de arma de fogo em sentença, e, em razão da utilização da fração de 2/3 (dois terços) para exasperar a pena, fixo em definitivo a pena de multa em
17 (dezessete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena de multa e fixá-la em
17 (dezessete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025